Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fundamentação do Juízo de origem está amparada pelo conjunto probatório dos autos e, ao contrário do que alega a Defesa, é idônea e suficiente para o recrudescimento da pena. De fato, o motivo leviano, aliada a extrema violência do ataque e a quantidade e gravidade das lesões sofridas pela vítima, desbordam as circunstâncias inerentes a conduta criminosa, justificando assim, a majoração da pena-base.
2. Conforme indicado pelo Juízo a dinâmica delitiva revela que o réu agiu contra a vítima de surpresa e em local pequeno (quitinete) reduzindo assim, a possibilidade de sua defesa, o que atraiu a agravante do artigo 61, II, “c”, do CP. 2.1. Na hipótese, entende-se adequada a atribuição de valor igual às circunstâncias consideradas, quais sejam recurso que dificultou a defesa do ofendido e a confissão espontânea, notadamente diante da forma e gravidade do ataque, o que justifica a compensação realizada.
3. Quanto ao dano moral, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há dúvidas de sua configuração, pois já assentado pela jurisprudência pátria como inerente à violência sofrida pela mulher no âmbito doméstico e familiar, especialmente, no caso em questão, que do crime resultaram em lesões graves à vítima. 3.1. O valor de 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de indenização mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, se mostra módico diante da extensão do dano no caso concreto, mesmo que considerada a situação financeira do réu, não devendo ser reduzido.
4. Recurso conhecido e desprovido.